Tribunal: STF
Processo: ARE 1605578
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lucas Falcão de Menezes e Outro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E PERITO CRIMINAL. INAPLICAÇÃO DAS RESSALVAS CONSTITUCIONAIS CONTEMPLADAS DO ART. 37, XVI. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Lucas Falcão Meneses e Guilherme Pedro Paskocimas contra sentença da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, que julgou procedente o pedido para reconhecer a legalidade da acumulação dos cargos de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar e Perito Criminal do ITEP, declarando a inconstitucionalidade da cumulação pretendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a acumulação remunerada dos cargos de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar e de Perito Criminal, à luz do disposto nos arts. 37, XVI, e 42, § 3º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 101/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal estabelece como regra a vedação da acumulação remunerada de cargos públicos, admitindo exceções restritas, previstas no art. 37, XVI, nas hipóteses de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, sempre que houver compatibilidade de horários. 4. Com a EC nº 101/2019, passou-se a aplicar aos militares estaduais o mesmo regime constitucional de acumulação dos servidores civis, observada a prevalência da atividade militar (art. 42, § 3º, CF/88). 5. A acumulação pretendida não encontra amparo nas hipóteses excepcionais da Constituição, pois o cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar é de natureza técnica e não se enquadra como cargo privativo de profissional de saúde, tampouco como cargo de professor ou com outro técnico ou científico para efeito de acumulação com o cargo de Perito Criminal. 6. Precedentes do TJRN, TJAC, TJDFT e TJRR corroboram a interpretação restritiva das hipóteses constitucionais de acumulação, destacando que a compatibilidade de horários somente é examinada após verificada a possibilidade constitucional da acumulação pela natureza dos cargos, o que não ocorre no presente caso. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Apelação Cível nº 0840128-92.2024.8.20.5001, 1ª Turma da Segunda Câmara Cível, Rel. Des. João Rebouças, j. 27.09.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, XVI, e 42, § 3º, da Constituição da República, bem como desrespeito à tese fixada no Tema 1.081 da Repercussão Geral.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, cumpre delimitar o alcance do paradigma invocado pelos agravantes. O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o Tema 1.081 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese jurídica:

“As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”

Da leitura do referido enunciado, depreende-se com clareza solar que o exame da compatibilidade de horários e o afastamento de balizas horárias infraconstitucionais pressupõem, obrigatoriamente, que a hipótese examinada esteja previamente agasalhada no texto constitucional como uma das “hipóteses excepcionais autorizadoras”. O Tema 1.081/STF não criou novas exceções à vedação de acumulação, tampouco ampliou o rol do art. 37, XVI; limitou-se a fixar que, onde a Constituição autoriza, o legislador ordinário não pode restringir o direito por meio de limitação mecânica de jornada semanal.
A Emenda Constitucional nº 101/2019, ao incluir o § 3º ao art. 42 da Carta da República, estendeu aos militares estaduais a permissibilidade de acumulação de cargos públicos, condicionando-a expressamente às balizas do art. 37, XVI, e ressalvando a precedência da atividade militar. Ocorre que o citado art. 37, XVI, estabelece hipóteses em numerus clausus, autorizando apenas as seguintes combinações: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; e c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
No caso sob exame, o Tribunal de origem assentou soberanamente que as funções ocupadas pelos agravantes perfazem a junção de um cargo militar (compreendido em sua essência como cargo técnico) com o cargo de Perito Criminal (de índole manifestamente científica). Trata-se, pois, da pretendida acumulação de cargo Técnico + Técnico/Científico, cenário que desborda das estritas exceções do texto constitucional, as quais exigem a presença do cargo de magistério (professor) para legitimar o acúmulo em tal contexto, estando o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte.
Para rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem e acolher a tese dos recorrentes, de que o acúmulo pretendido é válido por não haver coincidência de jornada de trabalho, bem como prevalência da atividade militar e observância ao teto remuneratório, seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 2790/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como analisar o acervo fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 638754 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 22-02-2012)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICOS. REEXAME DA NATUREZA DOS CARGOS ACUMULADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. I - Inviável o recurso extraordinário, fundado em alegada violação ao art. 37, XVI, da Constituição, quando sua análise demanda o reexame da natureza dos cargos acumulados conforme assentada pelo Tribunal de origem. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. II - Agravo regimental desprovido.” (RE 581871 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 24-09-2010)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Colegiado de origem quanto à personalidade jurídica da FUNDASUL e analisar se a natureza do vínculo mantido pela recorrida permite a acumulação com o cargo de professora estadual, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constante do autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 621705 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-03-2015)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente